Tribunal: TJDFT
Processo: 0033354-27.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. Crédito cujo fato gerador precede o pedido de recuperação judicial está sujeito aos seus efeitos, na esteira do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005.
II. A homologação do plano de recuperação judicial importa na novação de todos os créditos concursais, inclusive aqueles que não foram habilitados, nos termos dos artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
III. Operada a novação, deve ser extinto cumprimento de sentença que tem por objeto crédito concursal, habilitado ou não, mesmo porque eventual inobservância do plano de recuperação judicial não restaura a dívida originária, consoante a inteligência dos artigos 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea “g”, da Lei 11.101/2005.
IV. Apelação desprovida.